Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-37.2025.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por sociedade empresária contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em face de cédula de crédito bancário. Sustenta cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial, a ilegalidade da capitalização de juros e a ausência de prova do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três temas em debate: (i) saber se a negativa de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido configura cerceamento de defesa; (ii) saber se há ilegalidade na capitalização mensal de juros em contrato bancário celebrado com pessoa jurídica; e (iii) saber se a parte embargante se desincumbiu do ônus de indicar o valor que entende devido, com base em prova idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes ao julgamento da causa, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC/2015.
4. A parte embargante não apresentou demonstrativo ou planilha contábil capaz de demonstrar o excesso de execução alegado, descumprindo o dever previsto no § 3o do art. 702 do CPC/2015.
5. A atuação da Contadoria Judicial é meramente auxiliar, não se prestando à substituição do ônus probatório da parte.
6. A capitalização mensal de juros está autorizada pelo art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004, sendo admitida pela jurisprudência do STJ (REsp 973.827/RS, repetitivo).
7. A alegação genérica de abusividade dos encargos, desacompanhada de qualquer comprovação técnica, não é suficiente para afastar a validade do contrato ou reduzir o débito.
8. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, pois a cédula de crédito bancário foi firmada para fins empresariais, não havendo relação de consumo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Não há cerceamento de defesa quando indeferida prova pericial reputada desnecessária à solução do litígio.
2. É ônus da parte embargante, nos termos do art. 702, § 3o, do CPC/2015, indicar o valor que entende correto, com planilha ou demonstrativo idôneo.
3. A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários firmados com pessoa jurídica, desde que expressamente pactuada.
4. A ausência de impugnação específica e a apresentação de argumentos genéricos impedem o acolhimento da alegação de excesso de execução."